Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Nulidade. Deficiência da defesa técnica. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Continuidade delitiva. Fração mínima.

1 - Não há deficiência na defesa se os advogados dativos, que defenderam o acusado, participaram ativamente de todos os atos, inclusive da audiência, formulando perguntas às testemunhas, e apresentando defesa, com teses robustas, nas alegações finais.

2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.

3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, hipótese em que o crime não será o art. 232 do ECA.

4 – Na continuidade delitiva, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, aplica-se a fração mínima de aumento (1/6), se não há certeza quanto ao número de crimes cometidos.

5 – Apelação provida em parte.